Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709319-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.S.S.P., representada por C.A.S.P., contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0710994-71.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de C.E.D.P.E.M. A parte agravante alega, em síntese, que tem 17 anos de idade e concluiu o equivalente ao ensino médio nos Estados Unidos da América, mas não recebeu o diploma da instituição estrangeira. Aduz que foi aprovada no vestibular para o curso de Ciências da Computação no CEUB, com data de matrícula até 17.03.2023, quando deverá apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. Pretende a antecipação das provas de certificação de conclusão do ensino médio junto ao agravado, mas a solicitação foi indeferida, uma vez que a agravante ainda não completou 18 anos de idade. Sustenta que a vedação do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96, deve ser interpretada sob a luz do disposto no artigo 24, inciso V, “c”, daquela lei, e também do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a sua imediata matrícula e a aplicação das avaliações de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a expedição do respectivo certificado. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Não obstante os respeitosos fundamentos da decisão agravada, filio-me, com a devida vênia, à corrente jurisprudencial que, em interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea “c”, e do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, em atenção ao princípio da razoabilidade. Assim, autoriza-se o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do aluno, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior. No caso, vê-se que a agravante demonstrou bom desempenho acadêmico (ID 152249793), maturidade para prestar vestibular e capacidade intelectual para ser aprovada, o que autoriza o avanço escolar, não sendo razoável impor obstáculos ao seu crescimento acadêmico. Não se olvida o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13, que firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Nesse passo, observa-se que a questão ainda não foi decidida definitivamente, tendo o referido julgado sido objeto de recursos extremos, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo. Nessa esteira, conquanto a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, mostra-se prudente aguardar o julgamento dos recursos extremos para sua aplicação, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Nesse sentido, a abalizada doutrina: “Outra regra específica para os recursos extraordinário e especial, quando interpostos contra o acórdão que julga o IRDR, é a previsão de que terão efeito suspensivo automático. Trata-se de mais uma previsão salutar, pois não seria adequada a aplicação imediata da tese jurídica estabelecida pelo tribunal de segundo grau na pendência dos recursos para os tribunais superiores, os quais poderiam ser providos para definir tese distinta, criando situação de grave insegurança jurídica.” (GAJARDONI, Fernando, et. al. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. [livro eletrônico]. Vol. 3. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018). Na mesma linha de compreensão, posicionou-se a Colenda Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.869.867/SC, em 20/04/2021. No caso dos autos, tem-se que a negativa da agravada fere o princípio da razoabilidade, especialmente porque, em primeira análise, verifica-se que a agravante concluiu o equivalente ao ensino médio nos Estados Unidos da América, mas a instituição de ensino estrangeira negou-se a fornecer o seu diploma até o momento, situação que não pode prejudicar o seu direito de ser matriculada na instituição de ensino superior em que logrou aprovação no processo seletivo. Portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, reconheço a plausibilidade do direito invocado. Além disso, verifica-se o risco de dano de difícil reparação, dado o exímio prazo para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (CURSO SUPLETIVO). MENOR APROVADO EM VESTIBULAR. IRDR. TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O acórdão proferido no IRDR no 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. 3. O art. 24, inc. V, alínea "c" e do art. 38, §1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), devem ser interpretados em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, a fim de autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, mediante a aprovação precoce em vestibular para curso superior. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1612104, 07192434820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, "C", E VI, e 47, § 2o, DA LEI No 9.394/1996. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ABSTRATA DA NORMA CONSTITUCIONAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA INFRALEGAL. NECESSIDADE. INGRESSO NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO DETERMINADA POR DECISÃO LIMINAR. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 13 (IRDR No 13). INAPLICABILIDADE. 1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em regra, a progressão escolar é garantida pela conclusão do nível básico da educação, após o cumprimento do ciclo regular da educação básica e certificação de conclusão do ensino básico mediante aproveitamento suficiente. 2. Os arts. 24, V, "c", e VI, e 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) regulamentam a garantia de avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado. Em caso de aproveitamento extraordinário, o estudante tem direito, atendidos determinados pressupostos, à antecipação do período dos cursos. 3. A norma prevista no art. 147, § 3o, da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal impede, de forma abstrata, a conclusão da educação básica de forma antecipada, por entender que tal procedimento é ilegítimo. Demonstrado o desempenho excepcional da estudante, o dispositivo limita o alcance da norma constitucional e contraria, de forma injustificável, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. (...) 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1415008, 07422276020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (ENSINO SUPLETIVO). TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO (ART. 208, v, DA CF). INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA LEI 9394/96. ART 5o, § ÚNICO, INC. IV, DO CC. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O acórdão, referente ao Tema 13- IRDR 2018.00.2.005071-9, encontra-se pendente de publicação, sendo incerto, igualmente, quando ocorrerá o seu trânsito em julgado, havendo a possibilidade de análise da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por consequência, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferida a medida recursal requerida. Anota-se que o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, tendo em vista que, embora satisfativa, ainda se encontra revestida das características de precariedade e provisoriedade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a instituição de ensino agravada proceda à matrícula da agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, seja expedido o respectivo certificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser entregue ao representante legal da agravada pelo advogado da agravante. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida. URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator